Tribunal: STF
Processo: AI 634050
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO 
   ORDINÁRIA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ICMS. MUNICÍPIO. 
   CONTRIBUINTE DE FATO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. 
   INAPLICÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido decidiu a 
   questão com base na legislação ordinária e na jurisprudência do 
   STJ. A ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 
   Incabível, portanto, o recurso extraordinário.
II - A imunidade 
   de que trata o art. 150, VI, a, da Constituição somente se aplica 
   ao imposto incidente sobre serviço, patrimônio ou renda.
III - 
   Como não é contribuinte de direito do ICMS relativo a serviços de 
   energia elétrica e telefonia, o Município não é beneficiário da 
   imunidade prevista no art. 150, VI, a, da Constituição. 
   Precedentes.
IV - Agravo regimental improvido.